Tribunal: TJMT
Processo: 0046855-14.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0046855-14.2012.8.11.0041
Recorrente: BB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
Recorrido: Adjair Pereira dos Santos ME e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 78841962) interposto por BB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 75325459):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO – PRAZO QUINQUENAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DENTRO DO INTERREGNO PRESCRICIONAL - NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0046855-14.2012.8.11.0041, Relatora: Desa Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02/02/2021, p. 12/02/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de apelação proposta por BB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, manteve a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Sentença no 0046855- 14.2012.8.11.0041, Código: 792766, movida em face de ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS – ME e DUCARMA NERES DOS SANTOS, que julgou extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II c.c art. 924, V, c.c art. 925, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição, por ausência de citação válida dos requeridos (id 67837979).
O recorrente alega divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso entendeu por manter inalterada a sentença proferida pelo MM. Juiz de primeiro grau, confirmando a decretação da prescrição do título ante a ausência de citação válida dos devedores, ora Recorridos, em tempo hábil”.
Argumenta que “este entendimento é divergente do entendimento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, conforme decidido no Acórdão Paradigma do Agravo de Instrumento no 0019544-26.2018.8.16.0000, no qual se afastou a ocorrência da prescrição do título por demora na citação, reconhecendo a ausência de desídia da parte exequente, com fulcro na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que a interrupção da prescrição retroage à propositura da demanda”.
Recurso tempestivo (id 78865456) e preparado (id 78876951).
Contrarrazões no id 83485960.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
In casu, quanto à divergência jurisprudencial acerca da prescrição do título ante a ausência de citação válida dos devedores, em tempo hábil, o recorrente não indicou de forma específica e individualizada quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPRETADOS DE FORMA DIVERGENTE PELOS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. EFEITOS DA SENTENÇA LIMITADOS AO TERRITÓRIO DE JURISDIÇÃO DO JUÍZO PROLATOR. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o Regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015.
II O Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, na hipótese de a parte recorrente deixar de indicar os dispositivos legais que teriam sido interpretados de forma divergente pelos acórdãos confrontados, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e atrai, por analogia, a incidência da orientação contida na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
III O art. 2o-A da Lei n. 9.494/97 deve ser interpretado em harmonia com as demais normas que disciplinam a matéria, de modo que os efeitos da sentença coletiva, nos casos de entidade sindical ou de Associação - esta quando se tratar de mandado de segurança coletivo -, atuando como substitutos processuais, não estão adstritos aos filiados à época do oferecimento da ação coletiva, ou limitada a sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial. Precedentes.
IV Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República.
V Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI Agravo Interno desprovido”. (AgInt no REsp 1890389/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.